Tribunal: TJMT
Processo: 1006302-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-03
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
RAI 1006302-79.2022.8.11.0000
Vistos durante o plantão,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por Gilmar José da Silva e Outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação possessória no 1042090-70.2018.8.11.0041, que determinou expedição de mandado de desocupação.
A parte agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que o magistrado de origem não observou a decisão liminar do STF na ADPF no 828, no que concerne as ocupações após o início da pandemia de COVID-19.
Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.
Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para “que seja suspensa a decisão de expedição de mandado de desocupação, proferida pelo Juízo a quo, determinando a intimação da prefeitura Municipal de Cuiabá para que faça estudo sócio econômico das famílias de extrema vulnerabilidade social para que sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada, conforme decisão proferida, diante da liminar do STF na ADPF no 828, por se tratar de invasão que ocorreu posteriormente à decretação do estado de calamidade pública pelo Novo Coronavírus. Sem prejuízo de outras medidas que se mostrarem adequadas, como o cadastramento de famílias, busca de outro local para realocá-las, dentre outras.”. No mérito pugna pela reforma da decisão agravada.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio registro que a parte recorrente pugna liminarmente neste recurso de agravo de instrumento a atribuição de efeito suspensivo e ativo.
Outrossim, defiro os benefícios da justiça gratuita aos agravantes neste recurso.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez o inciso I do artigo 1.019 do CPC disciplina o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Destarte, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo requerido.
Como é cediço a Lei no 14.2016/2021 no seu artigo 2o estabeleceu que “Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou família.”
Todavia, na ADPF no 828 o Exmo. Ministro Roberto Barroso deferiu a liminar, posteriormente referenda pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal para “(i) Determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei no 14.216/2021 (arts. 1o; 2o; 4o e 5o), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022 [...]”.
Outrossim, na referida liminar restou expresso que: “ii) COM RELAÇÃO A OCUPAÇÕES POSTERIORES À PANDEMIA: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e [..]”.
Destarte restou evidente que a liminar protegeu ocupações posteriores à pandemia.
Ocorre que o Exmo. Ministro Roberto Barro em decisão proferida no dia 30/03/2022 prorrogou o prazo da liminar anteriormente deferida para 30/06/2022, Confira-se:
“[...] 17. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos: (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. (...) 19. Determino a intimação da União, do Distrito Federal e dos Estados da Federação, assim como da Presidência dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, para ciência e imediato cumprimento da decisão. Intime-se também o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para ciência. 20. Solicite-se à Presidência a convocação de sessão extraordinária do Plenário Virtual. ́”
Assim, a meu sentir, resta vigente o impedimento para a realização de desocupações/despejos.
No que tange ao pleito para que a prefeitura Municipal de Cuiabá faça estudo sócio econômico das famílias de extrema vulnerabilidade social para que sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada, tenho que deverá ser analisado no mérito do recurso.
Pelo exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR pleiteada para suspender a decisão de expedição de mandado de desocupação, proferida pelo Juízo origem.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, uma vez que, a princípio a situação dos autos se amolda a situação prevista no art. 178, III do CPC (“litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana”).
Ao término do plantão judiciário, redistribua-se, na forma regimental.
Intime-se. Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Plantonista